Tribunal: TJMT
Processo: 1037574-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037574-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (EMBARGADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 11.316.782/0001-99 (EMBARGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ - CPF: 006.563.691-08 (EMBARGANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (EMBARGANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 11.316.782/0001-99 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ - CPF: 006.563.691-08 (EMBARGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):

EXPRESSO ITAMARATI S.A. e Outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A MATÉRIA FOI SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Siaze
Serviços de Gestão de Sinistros Ltda. e
Essor
Seguros S.A. contra acórdão que deixou de conhecer da alegação de ausência de cobertura securitária para danos estéticos, sob o fundamento de inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve equívoco do acórdão quanto ao não conhecimento da tese de exclusão da cobertura securitária para danos estéticos, sob alegação de inovação; e (
ii
) examinar se, diante da apólice contratada, a seguradora deve responder solidariamente pelos danos estéticos fixados na condenação.

III. Razões de decidir

3. A análise da contestação (ID no 105061709) demonstra que a matéria relativa à exclusão da cobertura securitária para danos estéticos foi oportunamente suscitada, configurando erro material no acórdão embargado ao considerá-la inovação recursal.

4. A apólice de seguro (ID no 303745357) evidencia que a cobertura específica para danos estéticos não foi contratada, havendo cláusula expressa de exclusão.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que os danos corporais abrangem os danos estéticos apenas na ausência de cláusula contratual excludente, hipótese diversa da presente.

6. À luz do princípio da força obrigatória dos contratos (CC/2002, art. 421), não é possível impor à seguradora obrigação que não assumiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a responsabilidade solidária da
Essor
Seguros S.A. e da
Siaze
Serviços de Gestão de Sinistros Ltda. pelo pagamento da indenização por danos estéticos, mantida a condenação da transportadora.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro material considerar como inovação recursal matéria expressamente suscitada na contestação.

2. A cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos estéticos afasta a responsabilidade da seguradora pela indenização correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 421.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos De Declaração opostos por
SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e Outro
, em face do acórdão proferido sob o ID no 310136390, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual julgou os três recursos de apelação interpostos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e:

-
NEGO PROVIMENTO
à apelação de KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ, mantendo integralmente a sentença no tocante ao indeferimento do pensionamento mensal e aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. e ESSOR SEGUROS S.A., tão somente para: (i) autorizar a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT; e (
ii
) adequar os critérios de juros de mora e correção monetária ao disposto na Lei no 14.905/2024. Por oportuno, registro que deixei de conhecer do recurso quanto ao pleito de exclusão do dano estético por ausência de cobertura contratual, por se tratar de inovação em sede recursal.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de EXPRESSO ITAMARATY S.A., exclusivamente para que sejam observados os mesmos parâmetros fixados quanto à dedução do DPVAT e adequar os critérios de juros de mora e correção monetária.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

As embargantes sustentam que o
acórdão embargado
deixou de conhecer do recurso de apelação no ponto relativo à exclusão de cobertura securitária para danos estéticos, ao fundamento de inovação recursal.

Alegam, contudo, que a questão foi expressamente ventilada desde a contestação (ID 105061709), de modo que a conclusão pela inovação resultaria de erro material no acórdão embargado.

Sustentam, ainda, a ocorrência de erro material quanto ao número de identificação (ID) utilizado no voto, especificamente no que tange à referência à contestação.

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conferindo-lhes, inclusive, efeitos infringentes.

A parte embargada, Kely Eronides da Silva da Cruz, apresentou contrarrazões ao recurso, constantes no ID no 315716350, pugnando pelo seu desprovimento, sob o argumento de inexistência de quaisquer vícios que autorizem a oposição dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
EXPRESSO ITAMARATI S.A. e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se
de Embargos De Declaração opostos por
SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e Outro
, em face do acórdão proferido sob o ID no 310136390, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual julgou os três recursos de apelação interpostos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e:

-
NEGO PROVIMENTO
à apelação de KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ, mantendo integralmente a sentença no tocante ao indeferimento do pensionamento mensal e aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. e ESSOR SEGUROS S.A., tão somente para: (i) autorizar a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT; e (
ii
) adequar os critérios de juros de mora e correção monetária ao disposto na Lei no 14.905/2024. Por oportuno, registro que deixei de conhecer do recurso quanto ao pleito de exclusão do dano estético por ausência de cobertura contratual, por se tratar de inovação em sede recursal.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de EXPRESSO ITAMARATY S.A., exclusivamente para que sejam observados os mesmos parâmetros fixados quanto à dedução do DPVAT e adequar os critérios de juros de mora e correção monetária.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em exame, assiste razão às embargantes quanto à alegação de erro material no ponto referente à exclusão da cobertura securitária para danos estéticos.

O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento da tese referente à ausência de cobertura securitária para danos estéticos, sob o fundamento de inovação recursal.

Todavia, conforme se extrai da contestação registrada sob o ID no 105061709, tal matéria foi oportunamente suscitada na defesa, ocasião em que as rés impugnaram expressamente a pretensão indenizatória por dano estético, sustentando que essa modalidade não se confundiria com o dano corporal e que, ademais, não havia cobertura contratualmente pactuada para tanto.

No que tange ao suposto equívoco na indicação do ID constante do relatório do voto, não assiste razão às embargantes, porquanto o ID no 303745351 refere-se ao processo em grau recursal, ao passo que o ID no 105061709 corresponde à ação originária, não havendo, portanto, erro material a ser sanado nesse ponto.

Reconhecida a existência de erro material quanto à análise da inovação recursal, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão e ajustar o julgamento à realidade dos autos.

Superada a questão, passa-se à análise do mérito.
Com efeito, a apólice de seguro no 1002306084182, emitida pela ESSOR SEGUROS S.A. e acostada aos autos sob o ID no 303745357, evidencia de forma inequívoca que não houve contratação de cobertura para danos estéticos, seja em relação a passageiros, seja em relação a terceiros não transportados.

O contrato securitário delimitou, de forma expressa, as coberturas para danos corporais, materiais e morais, assinalando, contudo, como “não contratada” a cobertura específica para danos estéticos, o que afasta qualquer possibilidade de interpretação extensiva ou de confusão entre as rubricas previstas, conforme se depreende dos autos:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos corporais somente abrangem os danos estéticos quando não houver cláusula contratual que os exclua de forma expressa, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – EXCLUSÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – SÚMULA No 402 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano
estetico
, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.” (STJ,
Aglnt
no
AREsp
l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2
a .
‘Turma, 21.6.2018, DJE 27.6 .2018) (grifo nosso)
Com relação aos danos morais, constando na apólice de seguro contratada que o valor contratado para tanto é de R$0,00, resta flagrante a individualização dos danos morais com relação aos danos corporais, devendo, assim, ser excluída a responsabilidade da seguradora litigante para com tais danos. (TJ-MT - AC: 00434737620138110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Havendo previsão contratual em sentido contrário, como se verifica no caso concreto, não pode a seguradora ser responsabilizada por obrigação que não assumiu. O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil, aliado ao princípio da literalidade das apólices, obsta qualquer interpretação extensiva que resulte em prejuízo à seguradora.

Dessa forma, não subsiste a condenação solidária imposta à ESSOR SEGUROS S.A. e à SIAZE CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ao pagamento de indenização por danos estéticos, porquanto tal obrigação recai exclusivamente sobre a transportadora, parte contratante e segurada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e Outro
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e reformar parcialmente o acórdão, de modo a excluir a responsabilidade da ESSOR SEGUROS S.A. e da SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. pela indenização fixada a título de danos estéticos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025